Tribunal: TJMT
Processo: 0003635-38.2018.8.11.0046
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003635-38.2018.8.11.0046
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FLAVIO JOSE DOS SANTOS
APELADO: FLAVIO JOSE DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida (id.127777699), pugna pela conversão do julgamento em diligência para que seja juntado o registro audiovisual da oitiva das testemunhas e os interrogatórios dos réus
Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando a expedição de ofício à Comarca de origem para suprir as pendências ora elencada.
Com a juntada da mídia, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, diante do protesto por nova vista.
Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator